Tribunal: TJSP
Processo: 2235263-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil. Alegação de existência de capitalização da taxa Selic nos cálculos do exequente. Cálculos apresentados que se mostram complexos e remontam ao ano de 2000, tratando-se de quantia com valor considerável. Prova que tem por destinatário imediato o juiz da causa, ficando reservado tão

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil. Alegação de existência de capitalização da taxa Selic nos cálculos do exequente. Cálculos apresentados que se mostram complexos e remontam ao ano de 2000, tratando-se de quantia com valor considerável. Prova que tem por destinatário imediato o juiz da causa, ficando reservado tão somente ao magistrado verificar a viabilidade de sua produção. Agravo desprovido.